Tribunal: CARF
Processo: 10845.723322/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.723322/2012-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
TANIA MARA CARNEIRO FREIRE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/30) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica e Compensação Indevida de Carnê-Leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723322/2012-94
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723322/2012-94

A Impugnação apresentada (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 4a Turma
da DRJ/BEL em decisão assim ementada (e-fls. 77/81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DEDUÇÕES.
Os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias relativas a
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento,
desde que reste comprovado que o encargo tenha sido exclusivamente do locador.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/09/2014 (e-fls. 85), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/10/2014 (e-fls. 87/88) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Preliminarmente, deve se observar, que a pontuação do acórdão na recusa de abatimento
dos Condomínios e Iptu (s), que são encargo da Locadora, não caberiam a outro, posto
esta ser a proprietária dos imóveis, sito Rua General Câmara no 05, Conjunto 301, tal
qual o caráter propterrem das respectivas verbas.
Requer seja a este Conselho seja pesquisada a informação no banco de dados para
constatar, e liminarmente suspender a execução da Guia DARF de referência 10845-
723.322/2012-94, com vencimento para 30/09/2014.
II. 2-MÉRITO
A contribuinte, ora recorrente, não pode ser punida pelos respectivos valores, pois são
de direito.
A afirmação de preclusão quanto a defesa, conforme se demonstra no acórdão não
procede, uma vez que a notificação inicial, apenas discutiu o respectivo Contrato de
Locação Não Residencial, e a carga tributária não se discutiu a propriedade.
Quanto aos comprovantes de Condomínios e IPTU (s), juntados ao processo, não
estarem em nome da contribuinte, não impedem o Direito, pois a responsabilidade aqui
não é presumida, posto a Secretaria da Receita Federal ser detentora da informação
sobre esta responsabilidade, que constam nas DIRPF (s) dos últimos 20 anos.
Vale lembrar, que os IPTU(s) e Condomínios não constituem a propriedade, sendo de
maior valor, as próprias declarações da qual a SRF tem total liberdade de constatar.
Muito embora seja fato notório, nos termos do Art. 334. I do CPC, requer a juntada da
matricula do respectivo Imóvel, tal qual procuração para representação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723322/2012-94

O litígio a ser analisado restringe-se à Omissão de Rendimentos apurada. A
Compensação Indevida de Carnê-Leão consiste em matéria impugnada.
A omissão em exame fora mantida no julgamento de primeira instância por não
ter a contribuinte demonstrado de maneira inequívoca que era a responsável pelo pagamento de
condomínio e IPTU e que sofreu o ônus dessas despesas. Para fundamentar suas conclusões, o
Relator a quo analisou os documentos juntados à Impugnação e registrou suas observações sobre
cada um deles, sendo uma das constatações a de que não há nos autos qualquer comprovação de
pagamento em nome da interessada. Relevante destacar os seguintes excertos da decisão
recorrida, cujas razões de decidir adoto, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
A contribuinte alega em sua defesa que os valores omitidos referem-se a valores de
condomínio e IPTU pagos referente ao imóvel locado a ABRASAF.
Em se tratando de rendimentos recebidos a título de aluguéis, devem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos os valores referentes à taxa de administração. Vejamos o que
preceitua o art. 50 do Decreto 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda, a seguir
transcrito:
Art.50.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.
Segue também artigo da Instrução Normativa no 15/2001 sobre o tema:
Aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus
tenha sido exclusivamente do locador.
Da legislação exposta acima, verifica-se que podem ser abatida dos valores dos aluguéis
os valores pagos referentes a imposto sobre o bem que produzir o rendimento, desde
que o encargo tenha sido do locador.
A contribuinte afirma que há previsão na Lei do Inquilinato de contrato verbal de
locação, tendo sido essa a forma de contrato acordada com a ABRASAF. Entende que a
declaração da locatária confirma que as despesas são pagas pelo locador.
Assiste razão a contribuinte quando afirma que o contrato pode ser celebrado
verbalmente, no entanto, para deduzir as alegadas despesas de condomínio e IPTU deve
o contribuinte comprovar que era o responsável pelas despesas e que efetivamente
sofreu o ônus. Não há nos autos documentos emitidos em nome da contribuinte que
comprovem que foi ela a responsável e quem efetivamente pagou as despesas alegadas.
A declaração da ABRASAF (fls. 20) de que é do locador a responsabilidade pelo
pagamento de IPTU e condomínio não é suficiente para autorizar a dedução de tais
despesas uma vez que não restou comprovado nos autos que a contribuinte efetivamente
pagou tais despesas.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723322/2012-94

O demonstrativo mensal de receita de despesas do edifício Itatiaia (fls. 07/18) não
comprova despesas pagas pela contribuinte. O carne de IPTU (fls. 19) anexado também
não se encontra em seu nome, também não existindo qualquer comprovação de
pagamento em seu nome.
A contribuinte não trouxe aos autos documentos que demonstrassem que os valores
considerados omitidos e impugnados referem-se, assim como alegado, a cotas de IPTU
e condomínio efetivamente pagas pela contribuinte. A omissão deve ser mantida.
Importante ressaltar que a autoridade lançadora já havia indicado que a
comprovação de que a contribuinte era responsável pelo pagamento das despesas com IPTU e
condomínio era indispensável para que estas fossem deduzidas dos rendimentos de aluguéis
recebidos, conforme se extrai do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
(e-fls. 23). Não obstante, verifica-se que a interessada trouxe à sua Impugnação os mesmos
documentos apreciados durante o procedimento fiscal e considerados insuficientes para a
finalidade pretendida, permanecendo a pendência apontada pelo auditor.
Vale lembrar, por fim, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 101
DF CARF MF
Original